Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705884-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME DANTAS RODRIGUES AGRAVADO: PEDRO PAULO GONZALEZ DA SILVA D E C I S Ã O O agravante dirige sua insurgência contra ato pelo qual foi-lhe facultado convolar o feito em ação de cobrança ou monitória: “O título que fundamenta a presente execução foi firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória.” - ID 43783612, p. 2 Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora